Tribunal: TCU
Processo: 017.497/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9148/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.497/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aprígio Gonçalves do Amaral Junior (CPF XXX.845.122-XX); Artenisa Rodrigues Santos (CPF XXX.515.902-XX); Cristovão Mascarinho de Oliveira Filho (CPF XXX.540.092-XX); Djane dos Santos Coutinho (CPF XXX.973.962-XX); Gabriel da Mota Rodrigues (CPF XXX.793.376-XX); Jairo Cunha Brito (CPF XXX.116.762-XX); Josenilda Simplicio Ribeiro (CPF XXX.970.322-XX); Layon David da Silva Almeida (CPF XXX.578.322-XX); Liane Lisboa Dias (CPF XXX.539.952-XX) e Marcelo Pereira dos Santos (CPF XXX.119.301-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.